Tribunal: TJES
Processo: 0001179-57.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001179-57.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SALOMAO ROBSON COSTA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001179-57.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALOMAO ROBSON COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL.
INVASÃO DOMICÍLIO
.

ABSOLVIÇÃO
.
ATICIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como se falar em dúvida (in dubio pro reo) ou insuficiência probatória que justifique a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime elencado pelo artigo 150 do Código Penal.

2. Nos termos do artigo 150 do Código Penal, comete o delito nele previsto aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem direito, em casa alheia ou em suas dependências.

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001179-57.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALOMAO ROBSON COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de SALOMÃO ROBSON COSTA DE ALMEIDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapemirim-ES, que o condenou pena de 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime capitulado no art. 150, do Código Penal, na forma da lei nº 11.340/06.
Nas razões recursais às folhas 116-120, o apelante pugna pela sua absolvição, com base na compreensão da atipicidade da conduta, bem como pela ausência de prova hábil a amparar sua condenação pela prática do ilícito descrito na sentença.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 12h10min, na localidade de Maragua, neste município, o denunciado SALOMAO ROBSON COSTA DE ALMEIDA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, entrou e permaneceu na residência da vítima, ANA PAULA CHAVES RODRIGUES, contra a vontade expressa dela. Conforme apurado, as agentes da lei foram ate a casa da vítima e, ao chegarem no local, foram informados por ela de que seu marido, de quem se encontra separada de fato, teria adentrado em seu imóvel, recusando-se sair, motivo que ensejou sua prisão em flagrante delito. [...]

A
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada por meio do
Boletim Unificado de fls. 09/11 e do Auto de Apreensão de fi. 34
. Da mesma forma, a
autoria

restou comprovada pelos depoimentos testemunhais.

A
s palavras da ofendida, tanto em sede policial quanto em sede judicial, foram firmes e coerentes ao descrever o agir do acusado.

Em sede policial, a ofendida esclareceu que e é casada com Salomão há 05 (cinco) anos, que não tem filhos com ele; que no mês de maio do corrente ano requereu Medida Protetiva em desfavor do seu marido Salomão, estando este ciente do fato. Ainda que tenha ciência da MPU, Salomão entrou na residência e permaneceu no local. Informou ainda que Salomão não a agrediu, porém se recusou a deixar o local; que Salomão faz uso de drogas; que em um determinado episódio, Salomão chegou inclusive a quebrar uma parte da porta de sua residência para entrar no local, apresentando fotos da porta quebrada.

O PM
Antônio Marcos Calvani
, em seu depoimento, esclareceu que se deslocou até o endereço citado onde manteve contato com a vítima, Ana Paula Chaves Rodrigues, alegando que seu ex marido, Salomão Robson Costa de Almeida, encontrava-se em sua residência, se recusando a sair e descumprindo a medida protetiva de n° 0000642-61.2021.8.08.0026 ação 1268, e que de tal fato foi conduzido até a DPJ para a medida cabível, sem lesões e maus tratos.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo PMES
JULIANO DOS SANTOS CANDAL
às fls. 13.

Além disso, interrogado em sede policial, o apelante

negou qualquer agressão física ou ameaça direcionada à Ana Paula.

Não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
) ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime
elencado pelo artigo 150 do Código Penal.

Em relação a

atipicidade da conduta,

de acordo com o artigo 150 do Código Penal,
comete o delito nele previsto aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem direito, em casa alheia ou em suas dependências.

Assim, resta claro, com base no conjunto probatório até então formado, que
o apelante se manteve no interior da residência contra a vontade da vítima.
Ressalta-se que eventual reconciliação do casal não afasta a tipicidade formal ou material do delito praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.